Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731508-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDILSE SIMOES SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos de pedido de liquidação provisória de sentença, deduzido por EDILSE SIMÕES SARAIVA E OUTROS em desfavor do ora agravante, que indeferiu impugnação do requerido ao laudo pericial, bem como homologou o parecer do expert. Afirma o recorrente que a decisão agravada homologou o laudo pericial que deixou de retirar de seus valores os abatimentos nas operações discutidas. Alega, em suma, que nos contratos objeto da liquidação na origem foram realizadas devoluções com base na Lei Federal n. 8.088/90, as quais foram desconsideradas pela perícia, devendo esses valores serem descontados do montante devido ao mutuário. Sustenta que a análise técnica realizada deixou de apreciar os documentos apresentados pelo requerido, motivo pelo qual deve ser modificada a decisão agravada, determinando-se a nomeação de outro perito judicial para realização de nova perícia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão impugnada e, no mérito, a sua reforma para que seja deferida nova perícia. Preparo regular (ID 39516528). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. O debate instaurado no presente recurso diz respeito ao acerto da decisão agravada, que julgou improcedente a impugnação formulada pelo ora agravante acerca do laudo pericial produzido nos autos de origem e homologou os cálculos apresentados. Alega o recorrente que, na elaboração dos cálculos, a expert não realizou o abatimento, segundo ele, de lançamentos relativos a devoluções da Lei Federal n. 8.088/90, aos quais atribuiu a denominação “COR.REV.RECEITAS” e “JRS.REV.RECEITAS” nos extratos Slip/XER, razão por que seria preciso realizar nova perícia nos autos. A decisão proferida pelo magistrado de origem restou assim fundamentada, in verbis: (...) Quanto à impugnação da parte ré, está é improcedente. A mera alegação de amortização sem a comprovação dos correlatos lançamentos por meios de relatórios tipo “slip/XER” impede a consideração de tal amortização. Caberia ao banco-requerido fornecer as microfilmagens dos originais de tais relatórios, do que não se desincumbiu. Logo, não comprovada a veracidade das informações contidas na ficha financeira apresentada no laudo divergente, deve prevalecer a perícia que considerou na apuração da diferença os dados disponíveis e constantes da cédula de crédito original. (...) Com efeito, não há como apartar do entendimento adotado pelo Juízo a quo. Muito embora seja válido o argumento do agravado segundo o qual o exequente não tem direito à repetição daquilo que não desembolsou, não pode a parte executada se eximir de demonstrar que os abatimentos legais foram efetivamente creditados no saldo devedor dos contratos bancários. Em outras palavras, inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90 nos extratos apresentados via Slip/XER, não há como reconhecer o suposto abatimento. No caso concreto, é isso, precisamente, o que se verifica. Não constam nos extratos Slip/XER as rubricas apontadas pelo recorrente como “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, mas apenas históricos identificados como “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS”, conforme atesta o laudo contábil. Confira-se: Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS” e não os históricos “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” como alegados pelo Requerido. (...) O Banco do Brasil não apresenta documentação comprobatória, acompanhada da respectiva memória de cálculo detalhada, de que tais lançamentos se referem à aplicação da Lei Federal 8.088/1990. (ID 126657202) Mais à frente, em resposta à manifestação de discordância do agravante, a expert ratificou a análise levada a efeito anteriormente ao consignar que o “Requerido não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”” (ID 131802750). Dessarte, não obstante a tese recursal, examinando os documentos associados ao ID 110365323, onde constam os cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, assim como os extratos relativos aos contratos 88/00861-4 e 89/01233-X, observa-se que a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” consta apenas nos documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, ao passo que não está contida em qualquer parte dos extratos Slip/XER. Nesse panorama, com fulcro na documentação colacionada nos autos primários, não há como reconhecer, de plano, a ocorrência dos supostos abatimentos com base na Lei n. 8.088/90. A propósito, confira-se os seguintes julgados desta e. Corte Judiciária, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA (AUTOS No No 94.008514-1). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTN DE 41,28%, EM SUBSTITUILÇÃO AO ÍNDICE IPC DE 84,32% APLICADO PELO BANCO DO BRASIL. (ERESP No 1.319.232/DF). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACRÉSCIMO DE 74,6% DE ABRIL DE 1990 E VARIAÇÃO DO BTN EM MAIO DE 1990. OPÇÃO DA LEI No 8.080/90. CONSENTIMENTO EXPRESSO. REGISTRO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VALORES ESTORNADOS. EXTRATOS UNILATERAIS. LAUDO PERICIAL. EFETIVA RESTITUIÇÃO. SEGURO PROAGRO. NÃO CONFIRMAÇÃO PELO EXAME TÉCNICO. ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 6o da Lei no 8.080/90, "Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990." 2. O laudo pericial apontou o seguinte quanto aos abatimentos da Lei no 8.088/9 e do seguro PROAGRO: "Na petição inicial não foi solicitado a juntada das microfilmagens contemporânea a época dos fatos, mas tão somente os SLIPS ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos desde a liberação do crédito até a última movimentação/liquidação, bem como SLIP/XER 712 das cédulas rurais. Parte ré juntou os Demonstrativos de Conta Vincula e SLIP/XER 712 das operações contratadas onde consta deduções da Lei 8.088 para as operações 89/00281-4 e 89/00316-0. Inexistem valores decotados a título de PROAGRO para todas as cédulas contratadas." (...) 5.2 Quesitos do réu (ID 115341605) (...) a-5) - Informe o Sr. Perito Judicial se nos autos constam eventuais abatimentos negociais e/ou perdão de dívidas, ou ainda, valores devolvidos, sob a rubrica 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/1990', sob a rubrica de "REV.RECEITAS" no extrato da operação. Se positivo, favor efetuar a referida devolução (deduzindo-a) do indébito apurado em favor do Autor, caso não tenha sido objeto de discussão judicial. Entende o expert designado que estes valores reduziram o saldo devedor da operação? Existe determinação judicial que tenha invalidado tais valores? 16 Resposta: Afirmativa é a resposta a título de Lei Federal 8.088/90 para as operações 89/00281-4 e 89/00316-0. Vale informar que não foram juntados documentos comprobatórios de anuência das partes autoras para a aplicabilidade da lei em referência. a-6) - Houve indenização pelo Proagro e em que percentual? Resposta: Negativa é a resposta." 3. Se o laudo pericial não ratificou o estorno de valores registrado nos documentos unilaterais produzidos pelo banco agravantes (extratos SLIP/XER 712), cabe ao agravante impugnar devidamente a perícia, mediante apresentação das cédulas de crédito rural com registro da opção pela atualização monetária do saldo devedor nos termos legais. Não comprovada a efetiva opção pelo mutuário pela correção monetária indicada pelo banco, os valores indicados não devem ser abatidos do montante devido. Precedentes deste tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1606614, 07195171220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sem grifos no original PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível "verificar a veracidade dos referidos lançamentos". 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 "não foi localizado nenhum lançamento com o histórico 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088'". 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90", a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1380674, 07223373820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sem grifos no original Desse modo, diante da ausência de demonstração idônea acerca da correlação entre as rubricas lançadas e o referido abatimento atinente à norma legal, resta configurada a falta de probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Assim, dada a impossibilidade de cumulação entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, não se observa, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo liminarmente requerida em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator